Tribunal: TJDFT
Processo: 0003050-02.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INJUSTA AGRESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE POR LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RATIFICAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Improsperável a pretensão absolutória por ausência de provas, bem como o acolhimento da tese de atipicidade da conduta por ocorrência de violência recíproca ou por legítima defesa, porquanto, o conjunto probatório produzido é corroborado pelo próprio recorrente que confessa ter iniciado as agressões, afirmando, ainda, que “a vítima apenas se defendia”.
2. É possível a fixação de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso de indenização formulado pela vítima ou pelo Ministério Público, independentemente de instrução probatória por se tratar de dano in re ipsa. Inconteste se mostra a legitimidade do Ministério Público, como titular da ação penal, para formulação de pedido reparatório, dispensada ratificação da vítima.
3. Apelo conhecido e desprovido.